Tribunal: TJDFT
Processo: 0707517-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0707517-14.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALDICE SANTOS RODRIGUES RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0708146-65.2020.8.07.0018 requerido em seu desfavor por VALDICE SANTOS RODRIGUES, rejeitou a impugnação por ele apresentada. Em suas razões recursais narra, em breve síntese, tratar-se na origem de cumprimento de sentença referente à condenação transitada em julgado proferida na ação coletiva no 000805- 28.1993.07.0001, proposta pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços em saúde de Brasília, na qual fora reconhecido o direito dos seus substituídos à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/91, que aumentou a alíquota de 6% para 12%. Diz que, segundo a agravada, lhe seriam devidos valores a título de restituição de contribuições pagas a maior, e, intimado o Distrito Federal, este ofertou impugnação, na qual alegou prescrição da pretensão executória, excesso de execução e, ainda, necessidade de suspensão do processo por prejudicialidade externa, o que restou rejeitado pela decisão agravada. Sustenta a ocorrência de prescrição, uma vez que a agravada ajuizou o cumprimento individual de sentença coletiva após o transcurso de 21 anos do trânsito em julgado do título exequendo e após 10 anos do ajuizamento do cumprimento de sentença pelo sindicato. Discorre que a prescrição da execução ocorre no mesmo prazo da prescrição da ação. Aponta violação ao art. 1o do Decreto no 20.910/32 e à Súmula 150 do STF, além da necessidade de aplicação do entendimento fixado no REsp. 1.388.000/PR (Tema 877), além da ocorrência de inércia por parte dos substituídos. Argumenta que o ajuizamento de cumprimento coletivo de sentença pelo sindicato não tem o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional para o exercício da pretensão executiva individual e, ainda que se pudesse admitir, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula 383 do STF, tal prazo voltaria a correr pela metade, a partir do ato interruptivo. Assevera, ainda, a existência de excesso de execução, uma vez que o Laudo Pericial juntado revela que os cálculos abrangem o período de janeiro de 1992 até junho e 1999, extrapolando o título judicial que apenas reconheceu a inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/91, não tendo impedindo a cobrança da contribuição previdenciária em alíquota superior a 6% em razão de aplicação de lei posterior àquela. Colaciona precedentes. Por fim, aponta a necessidade de suspensão do processo, em razão da existência de prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, a, do CPC, haja vista que não houve trânsito em julgado da decisão que afastou a prescrição anteriormente alegada na execução coletiva. Em sede liminar, pretende a concessão de efeito suspensivo, a fim de que o feito de origem não tenha trâmite até o julgamento do presente. No mérito, requerer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, extinguindo-se o feito de origem diante do reconhecimento da ocorrência da prescrição. Subsidiariamente, que seja reconhecida a prejudicialidade externa e, finalmente, o excesso de execução apontado. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para tanto a concessão de efeito suspensivo ao recurso, conforme previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso, sem qualquer mais profunda análise meritória, considerando as alegações do agravante, não há como afastar a probabilidade do direito, devendo a matéria ser submetida ao Colegiado com o fito de verificar, em exame mais abrangente, a alegada ocorrência da prescrição, assim como de eventual existência de prejudicialidade externa e, por fim, o excesso de execução apontado. Portanto, patente o risco de dano caso não deferido o efeito suspensivo ora requerido, uma vez que o cumprimento de sentença de origem terá prosseguimento antes de definidas as questões pelo colegiado. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, determinando o sobrestamento do processo originário até o julgamento do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator